Tribunal: TJPA
Processo: 0810533-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810533-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAYNARA PAIXAO FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A busca pessoal, independentemente de autorização judicial, se legitima quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, o que se verifica no caso em apreço, no qual a atuação dos policiais foi motivada pelo odor característico de substância ilícita que exalava da bolsa da paciente.

2. Além disso, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, sendo certo que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância” (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022) o que se vislumbra na hipótese dos autos, de modo que não há que se falar em revogação da custódia preventiva.

3. Ademais, a existência de “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar, ainda, que se revela “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

4. Por derradeiro, carece de sustentação a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo diante do processamento regular do feito na origem, destacando-se, ainda, que “estando o feito em fase de alegações finais, incide ao caso o teor do enunciado da Súmula n. 52, segundo o qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (STJ, AgRg no RHC n. 179.097/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/10/2023 a 05/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAYNARA PAIXÃO FARIAS
contra ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, proferido nos autos da Ação Penal n. 0800269-73.2023.8.14.0021. Na origem, a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas e associação para o tráfico
), e está presa cautelarmente desde 10/03/2023.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante da coacta ocorreu à míngua de fundada suspeita;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, por desatendimento aos requisitos cautelares previstos no art. 312 do CPP;
(iii)
inobservância ao princípio da razoável duração do processo; e
(iv)
favorabilidade dos predicados pessoais da paciente, possibilitando a imposição de medidas cautelares diversas. Requer, assim, liminarmente, e no mérito, a imediata revogação da custódia objurgada, mediante expedição do competente alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14973603.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15031158).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15266839).

É o relatório
.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que os agentes policiais efetuaram busca pessoal na coacta sem demonstrar a existência de fundada suspeita para realização da diligência. Além disso, sustenta-se que o decreto prisional impugnado contém fundamentação inidônea, circunstâncias que, aliadas ao excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar e a favorabilidade dos predicados pessoais da paciente, autorizariam a revogação da prisão objurgada, ou ao menos a sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Inicialmente importante ressaltar que os agentes policiais podem realizar a busca pessoal independentemente de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (CPP, art. 244). A esse propósito, Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 877) elucida “
que a autoridade encarregada da investigação e seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente
”.

Nessa linha intelectiva, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, nos delitos de tráfico de drogas,
"cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção"
(STF,
AgRg no HC 212.682/SP
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, publicação: 18/04/2022). Em complemento, a doutrina autorizada enfatiza que:

"[...] ao
contrário da busca domiciliar, que exige fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, § 1o), a busca pessoal poderá ser feita, simplesmente, a partir de fundadas suspeitas (art. 240, § 2o) de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, podendo ser executada pela autoridade policial e seus agentes ou pela autoridade judiciária a quem esta determinar.
Por fundadas razões compreende-se o conjunto de elementos objetivos que permitem ao juiz formar sua convicção quanto a possuir, efetivamente, o indivíduo, em seu domicílio, material objeto da diligência.
Já por fundadas suspeitas entende-se a desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito de fundadas razões, que requer uma maior concretude quanto à presença dos motivos que ensejam a busca domiciliar. A motivação, na busca pessoal, encontra-se no subjetivismo da autoridade que a determinar ou executar
" (AVENA, Roberto. Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Forense, 2019, p. 614, grifos nossos).

Outrossim, a despeito da interpretação conferida à tese fixada no RE n. 603.616 (STF - Tema 280) pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de definir requisitos indicadores de fundada suspeita (justa causa), importante pontuar que a Suprema Corte, em recente decisão, repristinou a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente (
RE n. 1.447.939 SP
, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe de 21/08/2023).

Sob essa perspectiva, com esteio nos elementos fáticos subjacentes à presente impetração, verifico que as diligências realizadas pelos policiais militares no caso em apreço não se distanciaram das balizas legais. Isso porque, denota-se dos autos originários (Ação Penal n. 0800269-73.2023.8.14.0021, ID n. 88726317 - Pág. 1) que a Polícia Civil abordou a paciente enquanto realizava investigação acerca do tráfico de drogas no local, e ao passarem por uma loja de roupas, notaram que a coacta e seu parceiro, apresentaram comportamento suspeito próximo a uma bolsa de grande volume, bem assim, de imediato, sentiram o odor característico da substância ilícita conhecida por “oxi”, sendo constatada, após busca pessoal, a presença na bolsa da coacta de 16 (dezesseis) porções grandes de substância com a aparência de “oxi”, bem como um comprovante de depósito bancário e outros petrechos indicativos de narcotraficância.

Dessa forma, tenho que a citada busca pessoal ocorreu em observância aos ditames insculpidos no art. 244 do CPP, visto que assentada em fundada suspeita, o que converge para o entendimento sedimentado no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais, mormente considerando
que o cheiro que exalava da bolsa da coacta motivou a diligência policial, resultando no sucesso do flagrante, porquanto culminou na apreensão de drogas ilícitas em sua posse, descabendo cogitar de ausência de justa causa para a busca pessoal
. (vide TJGO,

HC n. 5481644-58.2022.8.09.0051
, relator Desembargador Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, DJe de 02/09/2022).

Quanto a custódia cautelar propriamente dita, destaco que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

Na espécie, bem examinados os autos, infere-se que a autoridade coatora desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a quantidade significativa de droga apreendida com a paciente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“No presente feito, os crimes imputados são os de tráfico de drogas e a associação para o tráfico.

Não há dúvidas quanto à existência do crime e da autoria, já que a prisão foi em flagrante, segundo os depoimentos das testemunhas.

[...]

No presente caso, a Autoridade Policial relata que a Polícia Civil local estava fazendo investigação acerca do tráfico de drogas, quando avistara em atitude suspeita, em uma loja de roupas, o casal Raynara e Luiz Fernando, os quais já eram suspeitos de envolvimento com o tráfico, e, após busca pessoal, encontraram em uma bolsa preta grande pertencente a Raynara as drogas e os instrumentos e materiais mencionados, constatando-se assim a prática do crime de traficância, ainda que gratuita a distribuição e o armazenamento de substância entorpecente, razão pela qual entendo que, nesta oportunidade a prisão seja necessária para assegurar a tranquilidade social.

Observo que foi apreendida grande quantidade de drogas com os acusados, consistente em 16 porções grandes de oxi, pesando mais de meio quilo, além de duas balanças de precisão e um tubo de fita adesiva, instrumentos caracteristicamente utilizados na traficância, demonstrando que não eram simples traficantes, já que a quantidade destoa da normalmente apreendida na região.

É de se notar também, o comprovante de depósito juntado, que corresponderia a 10 meses de movimentação financeira da loja da acusada, já que o acusado nem trabalha. Fica patente, numa análise superficial, que a origem dos valores, não decorre de atividade lícita dos presos.

Assim, como dito acima, entendo pelo preenchimento dos requisitos legais.

[...]

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DOS ACUSADOS RAYNARA PAIXAO FARIAS e LUIZ FERNANDO RIBEIRO BARBOSA, devendo permanecer no cárcere até nova decisão. [...]”. (ID n.14907113 - Págs. 3/5 grifos nossos).

Ante o quadro, verifico que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual sublinho que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar, ainda, que se revela “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

Por derradeiro, carece de sustentação a alegação de demora excessiva na tramitação da ação penal configuradora de violação ao princípio da razoável duração do processo, sobretudo considerando que a denúncia foi recebida pela autoridade coatora em 30/05/2023 (Ação Penal n. 0800269-73.2023.8.14.0021, ID n. 93922888), com o regular prosseguimento do feito, mediante realização de audiência de instrução (ID n. 98109963) e oferecimento de alegações finais pelas partes, de modo que não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Ademais, conforme entendimento perfilhado pelas Cortes de Superposição,
“a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto
” (STF,
AgRg no HC n. 171.062/SP
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019), sendo certo, ainda, que “
estando o feito em fase de alegações finais, incide ao caso o teor do enunciado da Súmula n. 52, segundo o qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (STJ,
AgRg no

RHC n. 179.097/CE
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente habeas corpus e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023